Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740754-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CICERO RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL em face de CICERO RODRIGUES FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial, processo n. 0740254-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora Sisbajud e Renajud, nos seguintes termos (ID 209635086 na origem): Na petição de ID 209565625 a parte exequente requereu: (i) pesquisa SisbaJud, na modalidade automaticamente reiterada; e (ii) pesquisa RenaJud. Pois bem. I - A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 151339435), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II - Indefiro a renovação de consulta ao sistema RenaJud, ante a ausência de demonstração de possível alteração patrimonial do executado, considerando que a consulta ao RenaJud foi realizada no ID 151339435 e não restou efetiva. À Secretaria: Certifique-se quanto ao decurso do prazo de suspensão (ID 152583526) e remetam-se os autos ao arquivo provisório. A Agravante alega em suas razões que se trata de execução de título extrajudicial tramitando desde de 2020 sem que a obrigação seja satisfeita pelo Agravado. As últimas medidas constritivas realizadas contra a Agravada datam de 2023, motivando, assim, o pedido na origem, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Invoca acórdãos do TJDFT, bem como os Arts. 139, IV, 789. Requer a concessão de tutela de urgência para busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias e busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. Alega que a probabilidade do direito decorre dos fundamentos jurídicos apresentados e, em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Afirma que o perigo da demora se evidencia na consignação do prazo para consumação da prescrição intercorrente, fulminando seu direito de cobrar. Argumenta que a reversibilidade da medida é inquestionável, visto que mesma não afetará o Agravado, mas sim garantirá o direito da Agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. No mérito, pede a reforma da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados subscritos. Preparo recolhido (ID 64429673). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 64429673). Recebo o recurso. Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, observa-se a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Observando os autos na origem, verifica-se que as últimas diligências (SISBAJUD e RENAJUD) foram realizadas na data de 06/03/2023 (ID 151339436 e 151339437, sendo que, após a diligência, o juízo de origem suspendeu o feito por um ano em 30/03/2023, de acordo com decisão constante do ID 154194621 (origem). À época, a Agravante interpôs agravo de instrumento requerendo pesquisa INFOJUD, distribuído para essa Relatoria (AGI 0711435-55.2023.8.07.0000) e informado nos autos de origem no ID 153887617 (origem). O acórdão foi no sentido de indeferir a pesquisa INFOJUD, por entendê-la medida de excepcionalidade (ID 52829943 nos autos do AGI 0711435-55.2023.8.07.0000). Nesse ínterim, a Agravante traz aos autos de origem documentos com valores de remuneração do Agravado (ID 177305994, 177308348, 177297721), além de outros pleitos, que evidenciam não ter quedado inerte durante o lapso temporal. Em 02/09/2024, a Agravante pleiteia nova pesquisa (ID 209565625 na origem), indeferida pelo juízo monocrático. No caso concreto se verifica que a credora, ora Agravante, requereu nova pesquisa após lapso temporal de 1 ano, critério objetivo utilizado como um dos parâmetros por essa Relatoria. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão 1862093, 07011766420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, ao acostar documentação no processo de origem, evidenciou protagonismo no empenho de diligências mínimas para tentar satisfazer seu crédito, a despeito de não se ter indício real de modificação da situação financeiro do devedor. Além disso, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, razão pela qual o único a experimentar prejuízo concreto no caso em tela é a Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que, na origem, sejam efetuadas as diligências ante o Sisbajud e Renajud, na modalidade simples, não reiterada. Em relação ao pedido para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados subscritos, INDEFIRO em face da sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 14:42:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador